Tribunal: TJDFT
Processo: 0713471-61.2019.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO QUANTO A TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto. Alega haver omissão no julgado porque a pretensão deduzida em face dos embargados teve por fundamento a prática de ato ilícito, e não a mera inversão da responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem. Outrossim, aponta omissão em relação aos efeitos do acordo realizado com os vendedores, que estavam no polo passivo de forma sucessiva. Sustenta que o acordo entabulado não enfraquece a responsabilidade autônoma dos compradores/embargados porque os réus não foram incluídos na lide no mesmo degrau de responsabilidade. Assim, requer o acolhimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, especialmente sobre a existência de sucessividade/subsidiariedade nos pedidos indenizatórios da petição inicial entre os réus e a existência de fundamentação de dano por ato ilícito suficiente para responsabilizar os compradores/embargados.

II. Os Embargos de Declaração são o instrumento apropriado para sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.

III. No caso em exame não se configura o vício alegado pela parte, pretendendo esta, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão.

IV. Portanto, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.

V. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.